Tribunal: TJSP
Processo: 1075817-83.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Declaratória c/c indenizatória – Apontamento relativo a contrato de cartão de crédito – Prova do vínculo e da efetiva prestação de serviços – Artigo 373, inciso II, do CPC – Atendimento – Documentação hábil (faturas de consumo, extratos com o histórico de utilização do cartão, e demonstrativo de pagamentos anteriores) – Reconhecimento – Cessão de direito sobre o crédito – Ausência de

Ementa:
Declaratória c/c indenizatória – Apontamento relativo a contrato de cartão de crédito – Prova do vínculo e da efetiva prestação de serviços – Artigo 373, inciso II, do CPC – Atendimento – Documentação hábil (faturas de consumo, extratos com o histórico de utilização do cartão, e demonstrativo de pagamentos anteriores) – Reconhecimento – Cessão de direito sobre o crédito – Ausência de notificação – Não comprometimento da existência ou exigibilidade da dívida – Possibilidade de que o cessionário busque a conservação de seu crédito – Artigo 293 do Código Civil – Regularidade do débito – Inadimplência configurada – Negativação – Exercício regular de direito – Danos morais – Indenização descabida – Inadimplência que configura culpa exclusiva da autora – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.